Tribunal: CARF
Processo: 16327.720029/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720029/2023-63
RESOLUÇÃO
3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 11-059.079,
proferido pela 16a Turma/DRJ07 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
E, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do relatório do
acórdão da DRJ, para fins da compreensão da origem e do contexto histórico que ensejou o
lançamento fiscal:
“Trata-se de autos de infração de Pis e de Cofins nos valores totais de R$
351.447.974,19 e R$ 2.162.756.765,49, respectivamente, perfazendo o montante de
R$ 2.514.204.739,68, referentes ao ano de 2018, lavrados contra o contribuinte em
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
2
epígrafe em razão de a Fiscalização ter identificado a utilização indevida de
deduções e exclusões - gerais e específicas - na Escrituração Fiscal Digital das
contribuições citadas (EFD-C).
De acordo com as conclusões consignadas no Relatório Fiscal de e-fls. 103 e ss., a
autuada teria reconhecido algumas receitas como tributáveis (CST=1) e, ato
contínuo, promovido indevidamente a sua exclusão e/ou dedução, sem amparo na
legislação de regência.
Os lançamentos contábeis que reduziram as bases de cálculo e os valores apurados
das contribuições estão vinculados a operações relacionados ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e, no entendimento da autuada, encontram amparo
legal na desoneração contida no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, que isenta de
tributos federais os atos e operações necessários à aplicação da citada lei.
(...)Para a Fiscalização, a norma isentiva invocada incide apenas sobre os “‘atos e
operações necessários à aplicação’ da Lei do FGTS”, não compreendendo, desta
feita, os tributos com incidência sobre renda, lucro ou receita. Em outras palavras, a
isenção prevista na citada norma alcançaria apenas fatos objetivos, os “atos e
operações”, e, conforme interpretação literal prescrita pelo artigo 111 do CTN, não
abarca a matriz de incidência das contribuições. No Relatório Fiscal, sustenta o
quanto defendido nos seguintes termos:
(...)A ciência destes autos de infração se deu em 16/01/2023 (e-fl. 130), tendo a
autuada apresentado em 15/02/2023 (e-fl. 133) a Impugnação de e-fls. 136/171 por
meio da qual esclarece, essencialmente, que sua atuação nos fatos relacionados à
obtenção de tais receitas teria se dado na condição de agente operador, na forma
dos artigos 4o, 5o (parágrafo 8o) e 7o; e agente financeiro, na forma do artigo 9o,
parágrafos 2o e 9o, todos da Lei no 8.036/1990, e faz sua defesa nos seguintes
termos:
• Preliminarmente, alega que o lançamento seria nulo, pois a matéria na qual se
funda tratar-se-ia de coisa julgada administrativa, já que a exclusão das rendas de
taxas de administração do FGTS da base de cálculo das contribuições para
PIS/PASEP (conta contábil no 717153001 – Rendas de Taxas de Administração do
FGTS) já fora objeto de análise pela jurisdição administrativa com decisão pela
aplicabilidade da isenção contida no art. 28 da Lei no 8.036/1990, favorável,
portanto, à Recorrente no processo no 10168.005572/96-13, Acórdão no 202-
17.402, do então Segundo Conselho de Contribuintes. Para a empresa, trata-se de
decisão definitiva administrativa que impõe a exoneração da presente autuação,
nos termos do artigo 45 do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 156, IX, do CTN.
• Cita, a esse respeito, a Solução de Consulta Cosit no 240/2019, vinculante no
âmbito da RFB, na qual aquela Coordenação de Tributação teria firmado
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
3
entendimento favorável à aplicação da norma isentiva do artigo 28 da Lei no
8.036/1990 sem restrições, em relação à incidência do imposto de renda retido na
fonte devido pelo contribuinte residente no exterior, conclusão que vai de encontro
ao quanto exposto no relatório fiscal de que a isenção pretendida não alcança os
tributos com incidência sobre a renda, o lucro ou a receita.
• Aduz que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, disposto no artigo 146
do CTN, o novo critério interpretativo, notoriamente prejudicial ao sujeito passivo,
deve ser aplicado somente a fatos geradores futuros, condicionado à publicização
do novo entendimento.
• Ainda em questão preliminar, no que se refere à sua liquidez, argumenta que o
lançamento seria nulo porquanto a quantificação da matéria tributável efetuada
pela Fiscalização não teria considerado qualquer dedução devida e necessária em
relação aos custos incorridos nas operações, notadamente dedutíveis das bases de
apuração das referidas contribuições, conforme ditames da Lei no 9.718/1998.
• No mérito, traz breves comentários sobre a natureza jurídica do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e seu caráter constitucional, para, na
sequência, esclarecer que lhe compete legalmente a gestão e a aplicação do fundo,
bem como gerenciar as contas, primar pelo regular adimplemento das obrigações
dos empregadores, exigir a efetiva e específica comprovação de cumprimento pelos
beneficiários das hipóteses legais de movimentação permitidas, atuando como
agente operador do FGTS (art. 4o e 7o), e como agente financeiro (art. 9o).
• Afirma que, em sendo o FGTS uma universalidade patrimonial, completamente
desprovida de qualquer “personalidade jurídica”, entendimento este desde há muito
pacífico, todos os atos que lhe dizem respeito, por concepção própria, são atos
praticados pelos agentes legitimados por sua “representação”, como é o caso da ora
Recorrente. Esclarece também que, quando pratica quaisquer dos atos conferidos
pela Lei no 8.036/1990 como “representante” do FGTS, pratica atos com qualidades
próprias, que não se confundem e não se podem confundir com atos praticados para
o seu próprio interesse.
• Argumenta que a isenção do artigo 28 da Lei no 8.036/1990 sobre “os atos e
operações necessários” é concedida de forma ampla e não-discriminada com o fim
de se assegurar meios para o alcance dos objetivos de “aplicação desta lei” e que o
histórico da norma prevê a referida renúncia fiscal desde 1966 - no artigo 27,
renumerado para o artigo 28 da Lei no 5.107/1966, sucedido pelo artigo 26 da Lei no
7.839/1989.
• Afirma que o Grupo de Trabalho instituído pelos Ministros de Estado da Fazenda e
do Interior, através da Portaria Interministerial no 133/1989, constituído por
representantes do Ministério da Fazenda, Ministério do Interior, Ministério do
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
4
Trabalho, Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de
realizar ampla reavaliação do FTGS, cujo relatório resultou na atual Lei do FGTS (Lei
no 8.036/1990), justificou a ampliação do campo de incidência da norma isentiva, de
impostos federais, constante do artigo 28 da revogada Lei no 5.107/1966, para
tributos federais, constante do artigo 26 da atual lei do FGTS, justamente para
abarcar o PIS/PASEP e o FINSOCIAL.
• Sustenta que, pela amplitude das disposições do art. 28 da Lei no 8.036/1990, cujo
campo de incidência é o mais amplo possível, a atuação da Recorrente como
“agente operador” ou como “agente financeiro” não pode gerar qualquer reflexo
tributário próprio ou específico, sob pena de inoculação da regra ali contida, a qual
busca, de fato, a configuração de uma “neutralidade tributária”.
• Alega que não deve prosperar o argumento da Fiscalização de que a própria lei do
FGTS estabeleceria limitações quanto à exclusão do crédito tributário via isenção
(em alusão ao item 25 do Relatório Fiscal, que menciona o parágrafo 14 do artigo
20 da Lei no 8.036/1990), pois se utiliza de interpretação sistemática e não restritiva
para definir o alcance de norma isentiva, como prescreve o artigo 111 do CTN. Além
disso, que a Fiscalização consignou limitação inexistente no texto legal ao restringir
a aplicação da norma isentiva sobre “atos e operações”.
• Afirma também que a decisão interna invocada pela autoridade fiscal no processo
de consulta do Banco Itaú S/A proferida pela Disit da SRRF da 8aRF (SC SRRF8 no
97/1999 - processo no 10880.001928/97-01) como precedente para fundamentar o
lançamento não é vinculante, de modo que não poderia ser adotada como
motivação do ato administrativo.
• Impugna também o racional contido no relatório fiscal quanto à aplicação do
entendimento adotado pelo STF nos autos do RE 227.832-1 ao caso sob análise, na
medida em que a imunidade específica tipificada no artigo 155, parágrafo 3o da
CF/88, cuja interpretação fora lá discutida, diz respeito, conforme previsão expressa
no texto do dispositivo constitucional, aos “impostos” enquanto categoria
específica, não aos “tributos” enquanto gênero de que trata o artigo 28 da Lei no
8.036/1990.
• Invoca o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (Lei no 13.303/2016, artigo 8o,
parágrafo 2o, inciso I) para afirmar que quaisquer obrigações e responsabilidades
assumidas pelas empresas estatais em condições distintas devem estar previstas em
lei ou regulamento. Assim, não haveria possibilidade jurídica de imputação de
custos inerentes a obrigações tributárias principais e acessórias que recaiam sobre
fatos jurídico-tributários emergentes de atos e operações necessários à aplicação da
Lei no 8.036/1990.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
5
• Aduz que a Fiscalização, ao pretender impor a incidência tributária apontada
sobre os subsídios recebidos para a implementação dos próprios programas
habitacionais, acaba por afirmar que esses valores não estariam relacionados a
"atos ou operações" referentes à aplicação da Lei do FGTS, desconsiderando a
própria natureza da verba recebida, que tem por escopo garantir o patamar mínimo
de rentabilidade das respectivas operações, sendo arcado pelo patrimônio do FGTS
em decorrência direta das expressas disposições legais de regência.
• Quanto à aplicabilidade do artigo 177, inciso II, do CTN, ao contrário do quanto
exposto no relatório fiscal, a instituição da COFINS não se enquadra como efetivo
“tributo novo”, sobretudo porque a sua criação foi estabelecida para substituir, na
íntegra, o antigo FINSOCIAL, existente desde o advento do DL no 1.940/1982, não
podendo tal evidência ser simplesmente desconsiderada pelo auto de infração, da
forma como proposto. Cita precedentes e posicionamento da PGFN nesse sentido.
• No que se refere à forma de apresentação das informações na EFD Contribuições,
argumenta que a metodologia aplicada em nada modifica o efeito final na apuração
das contribuições devidas, qual seja, de exclusão da base de cálculo dos montantes
das receitas auferidas pela Recorrente em decorrência de atos ou operações
(regularmente) realizados com recursos e no interesse do FGTS, tendo em vista o
disposto no artigo 28 da Lei no 8.036/1990. Ainda que fosse possível considerar que
a citada metodologia constitui um erro de prestação de informação na EFD-C, estar-
se-ia diante de um mero erro formal, que, conforme jurisprudência pacífica do CARF,
não se sobrepõe à essência material das operações.
• Aduz que a manutenção da multa de ofício do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
afronta o artigo 8o, parágrafo 2o, da Lei das Estatais, uma vez que a Recorrente, em
virtude da Lei no 8.036/1990, assumiu papel de agente operador/financeiro em
condições distintas do mercado em que atua. Isto, porque tratar-se-ia de pena que
jamais seria aplicada a outro contribuinte, uma vez que somente a Recorrente age
em nome do FGTS na qualidade de agente operador.”
Na ocasião do referido julgamento, o crédito tributário foi integralmente mantido,
nos moldes da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Ano-
calendário: 2018 ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI
No 8.036/1990 - LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
6
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2018 ISENÇÃO. ATOS E
OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI No 8.036/1990 - LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do acórdão e, em seguida, interpôs seu Recurso
Voluntário às fls. 651/695, ressaltando os seus argumentos de impugnação e pugnando pela
nulidade do acórdão recorrido por inovação na fundamentação, o que caracterizaria supressão de
instância e cerceamento de defesa.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protocolizou suas contrarrazões ao
Recurso Voluntário às fls. 742/795 e 845/850.
Às fls. 800/821, a Recorrente juntou informação de que participa do Programa de
Conformidade Fiscal – CONFIA desde sua fase inicial, mediante assinatura do Protocolo de
Cooperação e Termo de Execução do Protocolo de Cooperação. A Recorrente trouxe aos autos a
documentação suporte, comprovando que estava em diálogo com a equipe CONFIA da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras – DEINF e da Coordenação Geral
de Tributação – COSIT exatamente sobre a matéria objeto de discussão nestes autos.
O Recurso Voluntário foi a julgamento em 20/08/2024, ocasião em que esta Turma
converteu o feito em diligência, nos termos da Resolução CARF n.° 3101-000.458, “para que a
Unidade de Origem verifique junto a equipe CONFIA da DEINF o andamento da referida
conformidade tributária, juntando aos autos as pertinentes informações sobre o tema em litígio”.
Às fls. 854/856 foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal, com a seguinte
conclusão:
“(...) A inclusão desse assunto no Confia foi realizada por ser um assunto que
afetaria períodos de apuração futuros, posto que, se fosse apenas o período agora
em julgamento, a própria norma vedaria o tratamento desse assunto pelo Confia.
Até a presente data não houve decisão e publicação da Solução de Consulta Interna.
O teste de procedimentos foi finalizado em 30/04/2024 e a empresa foi habilitada
para a próxima fase do Confia, a fase de piloto, instituída pela Portaria RFB no 387,
de 13 de dezembro de 2023. Nesta fase foi elaborado um plano de trabalho onde
foram incluídas demandas de iniciativa da RFB e da CEF. E dentre elas não se
encontra demanda relativa ao assunto do presente processo.
Conclusão
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
7
Concluímos, da análise efetivada, que apesar da empresa Caixa Econômica Federal
estar habilitada no Confia-Piloto e de seguirmos as normas de conformidade
tributária determinadas, no presente caso não haveria óbice para o prosseguimento
do julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois a autuação em
julgamento está contida nas exceções para tratamento de questão fiscal, nos
termos da Portaria RFB no 221 de 21/09/2022, não sendo dessa forma objeto da
consulta interna formulada.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A Recorrente afirma que o acórdão negou a dedução de despesas por falta de
provas e de indicação legal, pedindo que, caso não seja reconhecida a isenção da receita, seja
assegurado seu direito de deduzir da base de cálculo das contribuições as despesas relativas à
intermediação financeira do FGTS, mediante apresentação de provas. Fundamenta o pedido nos
artigos 2° e 3°, §6°, I, ‘a’, da Lei n.° 9.718/1998, que permitem às instituições financeiras
deduzirem tais despesas na apuração do PIS e da COFINS.
Verifica-se, assim, a disposição da norma:
“Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento,
sociedades
de
crédito
imobiliário,
sociedades
corretoras,
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
8
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil
e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;” (meus grifos)
A Recorrente apresentou planilha às fls. 708 de arquivo não paginável, com a
movimentação mensal das contas de despesas n.°s 8.1.2.30.10.03 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-
MORA OBRIG FGTS, 8.1.2.30.10.04 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS,
8.1.2.75.10.03 - DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS e 8.1.2.75.20.17 - DESP
DE REPAS - JUROS - CAPTACAO – FGTS, segregadas por cada mês de 2018.
Às fls. 709 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.30.10.03 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS, comprovando as despesas de
janeiro/2018 a junho/2018, que devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições.
Às fls. 710 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.30.10.04 - DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS, fazendo prova das
despesas de janeiro/2018 a dezembro/2018, que devem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições.
Às fls. 711 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.75.10.03 - DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS, comprovando
despesas de janeiro/2018 a dezembro/2018, que devem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições.
Às fls. 712 de arquivo não paginável, juntou o Razão Contábil de cada mês da conta
n.° 8.1.2.75.20.17 - DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO – FGTS, fazendo prova das despesas de
janeiro/2018 a dezembro/2018, que devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições.
Confira-se resumo abaixo mês a mês:

SUBCONTA
NOME DA CONTA
MAR/18
FEV/18
JAN/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
51.973,76

107.253,90

30.448,87

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
17.330,44

34.557,97

8.425,10

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
84.526.860,32

14.807,74

1.151.308,27

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.145.905.263,68

1.103.913.368,95

1.187.397.597,24

Total Geral
1.230.501.428,20
1.104.069.988,56
1.188.587.779,48
SUBCONTA
NOME DA CONTA
JUN/18
MAI/18
ABR/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
73.861,86

152.560,04

200.219,97

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
21.199,72

21.966,73

43.835,38

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
(47.339,64)

175.284,88

126.977,28

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.205.454.708,35

1.238.257.913,73

1.177.268.084,96

Total Geral
1.205.502.430,29
1.238.607.725,38
1.177.639.117,59
SUBCONTA
NOME DA CONTA
SET/18
AGO/18
JUL/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
-

-

-

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
1.212,96

1.279,87

1.346,41

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
293.205,57

69.045,78

75.466,73

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.236.978.977,82

1.256.269.058,74

1.262.038.240,78

Total Geral
1.237.273.396,35
1.256.339.384,39
1.262.115.053,92
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
9

Recebo a documentação juntada pela Recorrente, nos termos do artigo 16, §4°, ‘c’,
do Decreto n.° 70.235/1972, que assim dispõe:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Em sua peça impugnatória, a Recorrente alegou a nulidade do auto de infração por
entender que a i. autoridade autuante deveria ter se atentado quanto às despesas financeiras nas
operações do FGTS, entretanto, entendeu a DRJ que não seria caso de nulidade do lançamento
fiscal, mas que deveria a Recorrente fazer prova das despesas a fim de se diminuir a base de
cálculo das contribuições. E, assim, a Recorrente o fez em Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que:
i. Avalie os documentos contábeis juntados às fls. 708, 709, 710, 711 e 712, à luz
das considerações trazidas nesta Resolução, incluindo a natureza das contas;
ii. Se necessário, intime a Recorrente a apresentar documentação suplementar
para fins de análise e validação das informações necessárias;
iii. Elabore planilha com indicação do montante dos valores que devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições e, como consequência, dos
valores que devem ser excluídos do lançamento fiscal e os valores
remanescentes;
iv. Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes; e, por fim,
v. Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo de
30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
SUBCONTA
NOME DA CONTA
DEZ/18
NOV/18
OUT/18
8.1.2.30.10.03
DESPESAS DE EMP NO PAIS-MORA OBRIG FGTS
-

-

-

8.1.2.30.10.04
DESPESAS DE EMP NO PAIS-TAXAS E CONTR OBRIG FGTS
1.010,04

1.078,05

1.145,69

8.1.2.75.10.03
DESPESAS DE REPASSES-AT MONE-FIN PRIM LINHA-FGTS
(936.322,89)

338.464,79

(267.239,85)

8.1.2.75.20.17
DESP DE REPAS - JUROS - CAPTACAO - FGTS
1.312.842.894,98

1.252.490.498,56

1.307.137.141,94

Total Geral
1.311.907.582,13
1.252.830.041,40
1.306.871.047,78
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.599 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
10
Laura Baptista Borges

Fl. 882
DF CARF MF
Original